Tribunal: STF
Processo: HC 215991
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 164.065/CE.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo com causas de aumento pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), do Código Penal — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018. A condenação transitou em julgado em 1º/07/2022, seguindo-se à expedição de mandado de prisão.



    3. A defesa requereu a emissão de guia de recolhimento definitiva, a fim de viabilizar a análise, pelo Juízo da Execução, de pedido de detração do tempo de prisão cautelar. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Fortaleza/CE, no processo nº 0774562-06.2014.8.06.0001, indeferiu o pedido.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o condicionamento, para a expedição de guia de execução definitiva, de recolhimento do paciente preso. Afirma necessária a medida para a análise de benefícios no âmbito da execução penal, especificamente quanto à detração do período que o paciente permaneceu preso preventivamente.



    6. Requer, em âmbito liminar, o recolhimento do mandado de prisão, e a determinação da expedição da guia de execução definitiva do paciente. Busca, no mérito, a confirmação das providências.



       



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de expedição de guia de execução definitiva, assentou que a prisão do condenado é elemento imprescindível para a sua formalização. Veja-se o trecho da decisão: 



    “(...) No tocante a remessa da guia de execução solicitada pela defesa do réu, é sabido que a Guia de Recolhimento, seja definitiva ou provisória, no caso de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou fechado, só poder ser expedida estando o réu preso, conforme determina os artigos 1º e 2º, § 1º, da Resolução nº 113, de 20/04/2010, do Conselho Nacional de Justiça e art. 105 da Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11/07/1984, motivo pelo qual não é possível enviar o respectivo expediente, tendo em vista que o réu se encontra em liberdade.” (e-doc. 2, p. 27; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça afirmou que “o caminho a ser trilhado após o trânsito em julgado de sentença condenatória, ainda que fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, encontra-se estampado, com clareza, nos arts. 674 e 675 do Cód. de Processo Penal c/c art. 105 da Lei de Execução Penal. Estando o réu solto, como no caso, primeiro deve ser preso para, só então, ser expedia a carta de guia e serem feitas as impugnações que sejam pertinentes no âmbito da execução penal. Constrangimento ilegal não verificado.” (e-doc. 2, p. 32). 



    11. Idêntica visão foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 



    12. O quadro fático delineado revela a inexistência do constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: 



    “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator